Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO PREVIAMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANÁLISE DA MATÉRIA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. Ainda que o contrato firmado pelas partes tenha sido previsto incialmente a modalidade pré-pagamento, o acórdão em questão fora explícito quanto à ausência de rescisão contratual, concluindo pela ampla demonstração da relação jurídica firmada entre as partes, bem como pela continuidade na prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde coletivo contratado, não tendo a ré/embargante se desincumbido de demonstrar prova desconstitutiva do direito da autora/embargada.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem a incidência de efeitos infringentes.